Tribunal: TJDFT
Processo: 0709064-66.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. COLISÃO. ESTACIONAMENTO. MARCHA À RÉ. AUSÊNCIA DE CAUTELA NECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. CULPA CONCORRENTE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condená-la ao pagamento de R$4.920,82 (quatro mil novecentos e vinte reais e oitenta e dois centavos), a título de indenização por danos materiais. Na mesma oportunidade julgou improcedente o pedido contraposto. O juízo de origem concluiu que a responsabilidade pelo acidente foi integralmente atribuída à recorrente, que, ao sair de sua vaga de estacionamento, colidiu com a traseira do veículo do autor/recorrido, em virtude da não observância do dever de cuidado e da distância adequada ao realizar a manobra em marcha à ré.
III – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que a colisão ocorreu em razão da posição do veículo do recorrido, que se encontrava no meio do estacionamento, onde ambos os litigantes estavam realizando a manobra em marcha à ré. Alega que o recorrido parou seu veículo no local, o que teria contribuído para o acidente. Defende, assim, que as condutas de ambos foram equivalentes e geraram, conjuntamente, a colisão.
4. Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer a culpa concorrente das partes com consequente divisão dos prejuízos alegados pelo recorrido.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 67977468. O recorrido rebate integralmente as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas.
8. A controvérsia instaurada na fase recursal é limitada a analisar a responsabilidade pelo acidente de trânsito envolvendo as partes.
9. Nos termos dos artigos 28 e 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor do veículo deverá dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, bem como guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, considerando, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.
10. No mesmo sentido preconiza o Art. 34 do referido diploma legal: “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”
11. Após a análise detalhada dos vídeos constantes dos IDs. 67977413/67977414, concluo que a recorrente deu causa à colisão, visto que o recorrido já realizava uma manobra no centro do estacionamento quando a recorrente de forma desatenta iniciou o movimento de marcha à ré em seu veículo, com o intuito de sair da vaga na qual o seu automóvel estava parado.
12. Outrossim, é evidente que o recorrido realizou a parada completa de sua camionete antes do sinistro, o que não ocorreu com a recorrente, que seguiu em movimento, sem a cautela necessária, até colidir com o veículo do recorrido.
13. Sendo assim, entendo que a recorrente é civilmente responsável pelos prejuízos sofridos pelo recorrido, uma vez que o sinistro ocorreu após sua manobra imprudente.
14. Dessa forma, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.
V – DISPOSITIVO.
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.